Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-47.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE FIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FIADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESTADUAL. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. FORO DE ELEIÇÃO. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FIANÇA. CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO DE BENS. OUTORGA UXÓRIA. NECESSIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a exclusão da esposa do autor do polo passivo e anular a fiança por ela prestada nos contratos objeto dos autos.
2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância.
3. Nos termos do § 1o do art. 4o da Lei 9.307/96, “a cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira”. Rejeita-se a alegação de incompetência da Jurisdição Estadual se a cláusula compromissória não consta expressamente do contrato objeto da execução de título extrajudicial.
4. Em face de o credor ter dispensado na execução o privilégio do foro de eleição e optado pelo foro comum – domicílio do réu – não há se falar em incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente anulatória de cláusula de garantia do contrato objeto da referida execução. Resta evidenciada, portanto, a ausência de prejuízo ao exercício do direito de defesa.
5. A hipótese reclama análise de prova documental em decorrência da especificidade do caso, de modo que eventual depoimento testemunhal não teria o condão de trazer elementos úteis ao julgamento da lide, razão pela qual deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa.
6. Nos termos dos artigos 1.647 e 1.648 do Código Civil, exceto no regime de separação absoluta e nos casos de denegação injustificável, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, prestar fiança ou aval. Verifica-se, com base no regime de bens adotado pelo casal (comunhão de bens), a necessidade da anuência do cônjuge do fiador.
7. Considerando-se que não houve a outorga uxória no contrato de renovação da franquia e no contrato objeto da execução de título extrajudicial, não há como se reconhecer a validade da fiança prestada pela consorte do autor.
8. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço.
9. Na hipótese, considerando-se o trabalho desenvolvido, o tempo despendido e o baixo grau de complexidade da causa e o elevado valor da causa, o arbitramento dos honorários mediante Juízo de equidade se mostra razoável e adequado.
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.